Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-92.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8001205-92.2024.8.05.0123 COMARCA DE ORIGEM: ITANHÉM PROCESSO DE 1º GRAU: 8001205-92.2024.8.05.0123 APELANTE: ELIZAQUE NOVAIS SILVA ADVOGADO(A): RODRIGO SANTOS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO CONDIZENTE COM PARTE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. FUNDAMENTADA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADOS DE FORMA ADEQUADA. PREMEDITAÇÃO. VINGANÇA. EXISTÊNCIA DE SEQUELAS FÍSICAS SIGNIFICATIVAS NA VÍTIMA. INDEVIDA A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. PERCORRIDO ITER CRIMINIS RELEVANTE NO CASO CONCRETO. CORROBORADA A PENA DEFINITIVA E REGIME SENTENCIADOS. CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Elizaque Novais Silva contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Itanhém/BA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa requereu a anulação do julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, reconhecimento da ausência de animus necandi e da desistência voluntária, afastamento da qualificadora, revisão da dosimetria da pena e arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se restou demonstrada a ausência de animus necandi ou a ocorrência de desistência voluntária; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da fração de diminuição relativa à tentativa; e (v) definir se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente se admite quando o veredicto popular se mostrar arbitrário e absolutamente dissociado do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos, diante da existência de suporte probatório idôneo para a condenação. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição da convicção dos jurados pela valoração do Tribunal quando houver versões plausíveis amparadas em elementos probatórios produzidos sob contraditório. 5. O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e pela confissão parcial do réu, comprova a dinâmica delitiva, a utilização de arma de fogo, o contexto de ameaças anteriores e a autoria dos disparos efetuados contra o ofendido. 6. O animus necandi pode ser extraído das circunstâncias objetivas da conduta, especialmente da realização de três disparos de arma de fogo contra regiões vitais da vítima, da gravidade das lesões produzidas e do contexto anterior de ameaça. 7. A desistência voluntária não se configura quando a interrupção da execução decorre de circunstâncias externas e a sobrevivência da vítima resulta exclusivamente de socorro médico e intervenção de terceiros. 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo na prova produzida, pois o ofendido foi surpreendido por disparos efetuados de dentro de veículo automotor enquanto se encontrava sentado em frente à própria residência, sem possibilidade concreta de reação. 9. A negativação da culpabilidade mostra-se legítima diante da premeditação da conduta, evidenciada por ameaças anteriores, aquisição prévia da arma e deslocamento deliberado ao local do crime com planejamento mínimo da execução. 10. Os motivos do crime revelam especial reprovabilidade, pois o acusado agiu movido por vingança pessoal decorrente de convicção infundada de que a vítima seria responsável pela morte de sua genitora. 11. As consequências do delito extrapolam aquelas inerentes ao homicídio tentado, em razão das sequelas permanentes suportadas pela vítima, incluindo limitações respiratórias, dores contínuas e comprometimento da capacidade laboral. 12. A fração de redução de 1/2 pela tentativa revela-se proporcional ao elevado grau de aproximação da consumação, tendo a vítima sofrido perfuração pulmonar e sobrevivido apenas em razão do rápido atendimento médico. 13. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios quando sua atuação decorre de nomeação judicial indispensável à preservação da ampla defesa e do contraditório, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e provido em parte, para fixar os honorários advocatícios do dativo. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando a condenação encontra respaldo mínimo no conjunto probatório produzido sob contraditório. 2. O animus necandi pode ser reconhecido a partir das circunstâncias objetivas da conduta, da quantidade de disparos efetuados, da região corporal atingida e da gravidade das lesões causadas. 3. A desistência voluntária exige atuação eficaz e espontânea do agente voltada a impedir a consumação do resultado, não se configurando quando a sobrevivência da vítima decorre de socorro médico. 4. O ataque surpresa realizado mediante disparos efetuados de dentro de veículo automotor caracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima. 5. A premeditação da conduta, os motivos de vingança e as sequelas permanentes sofridas pela vítima legitimam a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime. 6. A aplicação da fração intermediária de diminuição pela tentativa mostra-se adequada quando o iter criminis é percorrido em estágio avançado e a consumação somente é evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente. 7. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para apresentação de razões recursais em processo submetido ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 15, 61, II, “h”, 65, III, “d”, e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.027.096/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, DJEN 11/05/2026. STJ, AgRg no HC n. 1.028.027/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN 31/03/2026. STJ, Tema 984. STF, Tema 1068. STJ, AgRg no RHC n. 229.737/MG, DJEN 10/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação n.º 8001205-92.2024.8.05.0123, da comarca de Itanhém, em que figura como apelante Elizaque Novais Silva e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para fixar os honorários advocatícios do defensor dativo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8001205-92.2024.8.05.0123